Tribunal: TJDFT
Processo: 0713753-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0713753-74.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO COMPLEXO HOTELEIRO BRASILIA AGRAVADO: SIFOR - FAZENDAS REUNIDAS SITIO-FORMOSO LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Complexo Hoteleiro Brasília contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília (ID 188206051 do processo n. 0705727-84.2024.8.07.0001) que, nos autos da ação de querela nullitatis ajuizada por Sifor - Fazendas Reunidas Sítio-Formoso Ltda., deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender o cumprimento de sentença n. 0740931-63.2022.8.07.0001. Nas razões recursais (ID 57594505), o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a decisão impugnada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar o pronunciamento de origem e inferir e tutela de urgência requerida pela parte autora. Os autos vieram conclusos, por distribuição aleatória (ID 57597782). Consoante decisão de ID 57660818, foi indeferido o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso. Em petição de ID 57755234, o agravante requer a redistribuição do presente recurso a Exma. Des. Fátima Rafael, Relatora da ação rescisória n. 0738886-55.2023.8.07.0000, cujo objeto também é o reconhecimento da nulidade da citação do réu no processo n. 0740931-63.2022.8.07.0001. É o relato do necessário. Decido. 2. Em análise aos autos, verifica-que o agravado, Sifor - Fazendas Reunidas Sítio-Formoso Ltda., ajuizou a ação de querela nullitatis de origem, ante a alegada nulidade de sua citação nos autos do processo n. 0740931-63.2022.8.07.0001. Anteriormente, contudo, foi ajuizada também por Sifor - Fazendas Reunidas Sítio-Formoso Ltda. neste e. Tribunal a ação rescisória n. 0738886-55.2023.8.07.0000, ainda em curso, com o mesmo pedido. O referido processo originário foi distribuído a 1a Câmara Cível, sob relatoria da Exma. Desa. Fátima Rafael. Em que pese a similitude da causa de pedir, do pedido e das partes, inexiste prevenção entre o órgão julgador do recurso da ação de querela nullitatis e da ação rescisória, ante a competência distinta para julgamento. Com efeito, nos termos do 21, IV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT), compete às Câmaras Cíveis processar e julgar as ações rescisórias. Por outro lado, segundo art. 26, I, b, da mesma norma, cabe às Turmas Cíveis o julgamento dos agravos de instrumento. 3. Pelo exporto, com fundamento no arts. 21, IV, 26, I, b, e 81 do RITJDFT, indefiro o pedido de redistribuição do presente recurso. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora